Tribunal: TJDFT
Processo: 0703381-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO OU ABUSO PROCESSUAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, para manter a decisão agravada, fixando as seguintes teses: (i) a condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa ou abusiva, não se presumindo; (ii) a mera divergência nos critérios de cálculo do débito não caracteriza litigância de má-fé; (iii) a correção de erro material em cálculo não implica reconhecimento de conduta desleal.
II. Questão em discussão
2. A questão jurídica em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto aos fatos relevantes trazidos no agravo de instrumento, os quais demonstrariam tentativa reiterada da parte contrária de alterar a verdade dos fatos, incorrendo em litigância de má-fé com o objetivo de obter enriquecimento sem causa.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. O v. acórdão embargado concluiu, de forma expressa, que a parte não agiu com dolo ao apresentar os cálculos na fase executiva. Além disso, consignou-se que erro no dispositivo do ato sentencial contribuiu para o excesso de execução, fato este corrigido pelo d. Juízo de origem.
5. Observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
6. A discordância da parte não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.